Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-58.2019.8.11.0018
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000700-58.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 930.679.411-87 (APELANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RODRIGO DOMINGO ARRUDA - CPF: 008.107.091-80 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMAURI GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 030.739.011-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais, Estéticos e Lucros Cessantes

- ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS ESTÉTICOS – COMPROVOADOS – PENSÃO VITALÍCIA E LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovados os danos estéticos, é caso de fixar indenização para efetiva reparação.

Para fixação de pensão vitalícia, bem como de lucros cessantes há que se ter prova suficiente da efetiva incapacidade e prejuízos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL nº
1000700-58.2019.8.11.0018

APELANTES
:
LEANDRO DE OLIVEIRA

APELADO: RODRIGO DOMINGO ARRUDA E AMAURI GONÇALES DE OLIVEIRA

1
ª Vara Cível da Comarca de Juara

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta por
LEANDRO DE OLIVEIRA
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais, Estéticos e Lucros Cessantes que
LEANDRO DE OLIVEIRA
move contra
RODRIGO DOMINGO ARRUDA E AMAURI GONÇALES DE OLIVEIRA.

SENTENÇA
(ID 176632973): julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, acrescido de juros de 1% desde o evento danoso, correção a partir do arbitramento. Condenou, ainda e também solidariamente, ao pagamento de R$ 1.868,41 a título de danos materiais, acrescidos de juros desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo. Condenou os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

APELO
(ID 176632976): busca, em síntese, a reforma da sentença para ver fixada indenização por danos estéticos, lucros cessantes e, ainda, pensão vitalícia em razão do acidente ocorrido em 11.08.2018. Pugna pelo provimento do recurso.

CONTRAMINUTA
: (ID 176632981) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível interposta por
LEANDRO DE OLIVEIRA
.

O autor informa que, em 11/08/2018, trafegava nas imediações do Centro da cidade de Juara, na Avenida José Alves Bezerra, em uma HONDA POP 100, quando foi atingido brutalmente pelo requerido RODRIGO DOMINGO ARRUDA que conduzia uma Camionete S10, Chevrolet LT FS2, de forma imprudente e sob efeito de bebida alcoólica. Acrescenta que um dos reboques da camionete se soltou e atingiu o autor e sua esposa. Informa que ficou incapacitado para atividades laborais pelo período de 14 meses, porquanto foi submetido à cirurgia para realinhamento dos ossos com a colocação de placas e parafusos.

O veículo que o requerido conduzia é de propriedade de AMAURI GONÇALVES DE OLIVEIRA, revel na ação.

Propôs a presente ação indenizatória contra os requeridos
,
com o objetivo de obter a condenação destes por danos materiais, referente aos reparos na motocicleta, danos estéticos, relativos às cicatrizes e deformidade na perna, danos morais, pelo sofrimento durante o tratamento e após, bem como lucros cessantes e pensão vitalícia.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem. Não se discute a dinâmica do acidente ou a autoria, o que se busca é a fixação da indenização por danos estéticos, lucros cessantes e pensão vitalícia, porquanto há provas de condução do veículo pelo requerido sob efeito de álcool e de forma imprudente.

DANOS ESTÉTICOS

Da análise, observa-se que os danos estéticos, comprovados pelas fotos ID 176632753 e 176632976 (fl. 6), deixaram cicatrizes profundas e visíveis em grande parte da perna esquerda do autor. Veja-se:

O valor da indenização deve ser capaz de compensar o autor do sofrimento gerado pela deformação de parte do seu corpo, bem como das sequelas permanentes, capazes de gerar constrangimentos e prejuízos no convívio social do autor.

Neste ponto, razão assiste ao autor, de maneira que é caso de fixar a indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para que cumpra sua função reparadora, em face da grande quantidade de modificações físicas que o acidente causou ao apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO –CULPA EXCLUSIVA DO RÉU
–
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
– PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO CARACTERIZADA - DANO MORAL – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PUNITIVA, COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA –
DANO ESTÉTICO – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DE AMBOS
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, CPC) – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. É devida a indenização por dano moral decorrente de acidente de trânsito quando resultar em lesão, visto que a dor e o sofrimento vivenciados interferem de forma intensa no comportamento psicológico e causam aflição, angústia e desequilíbrio do bem-estar. E não comporta alteração o valor fixado na origem com observância à função punitiva, pedagógica e compensatória da medida.
A cicatriz significante, perceptível, que compromete a harmonia física e gera constrangimento para a vítima autoriza a reparação por dano estético, que tem de ser definido em quantia razoável e proporcional
. O direito à pensão mensal vitalícia exige prova da incapacidade laborativa.
(N.U 1001685-80.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Assim,
comporta reforma a sentença para o fim de fixar indenização a título de danos estéticos
,
no importe de R$ 10.000,00
.

PENSÃO VITALÍCIA

Quanto ao pedido de pensão vitalícia, o artigo 950 do CC enuncia que, para que seja fixada, é necessária a prova da incapacidade de exercer o seu ofício ou profissão. Veja-se:

“Art. 950.
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização
, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
.”

No caso, da leitura do Laudo de Exame de Lesões Corporais a análise do perito, nos quesitos que determinam a incidência ou não da capacidade laborativa, vale dizer, quesitos 5º e 6º, foram negativas.
Veja-se (ID 176632754):

Portanto,
não comporta reforma a sentença com relação a fixação de pensão vitalícia, porque não preenchidos os requisitos necessários
.

Ainda nessa linha:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO –CULPA EXCLUSIVA DO RÉU
–
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
–
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO CARACTERIZADA
- DANO MORAL – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PUNITIVA, COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA – DANO ESTÉTICO – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DE AMBOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, CPC) – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. É devida a indenização por dano moral decorrente de acidente de trânsito quando resultar em lesão, visto que a dor e o sofrimento vivenciados interferem de forma intensa no comportamento psicológico e causam aflição, angústia e desequilíbrio do bem-estar. E não comporta alteração o valor fixado na origem com observância à função punitiva, pedagógica e compensatória da medida. A cicatriz significante, perceptível, que compromete a harmonia física e gera constrangimento para a vítima autoriza a reparação por dano estético, que tem de ser definido em quantia razoável e proporcional.
O direito à pensão mensal vitalícia exige prova da incapacidade laborativa
.
(N.U 1001685-80.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS – PROVAS NOS AUTOS RELEVANTES – DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA –
NÃO CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS – PENSÃO MENSAL INDEFERIDA
– DANO MORAL – CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA QUANTIA – DANO ESTÉTICO – INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS PARA SUA MAJORAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELO DO AUTOR E DOS RÉUS DESPROVIDOS. Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.
Não comprovada a redução permanente da capacidade de trabalho, em razão de acidente de trânsito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de pensionamento mensal
. Demonstrado que os réus foram a responsáveis pelo acidente de trânsito que vitimou o autor, causado lesões físicas e abalo moral, fica caracterizado o dever de indenizar. Devem ser mantidos os valores da indenização por dano moral e estético fixado em quantia condizente com os elementos dos autos e em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(N.U 0003009-20.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Assim, mantida a sentença no ponto em que não fixou pensão vitalícia.

LUCROS CESSANTES

No caso, o autor afirma trabalhar com serviços gerais com renda mensal estimada em R$3.000,00, no entanto não efetuou prova efetiva da renda ou prestação dos serviços.

Assim, não há elementos para fixar indenização por lucros cessantes, porquanto não comprovados.

Nessa linha:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES JULGADA PROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA JUNTADA DO DISCO DE TACÓGRAFO DAS DUAS CARRETAS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO FIAT FIORINO E DO CAMINHÃO DA EMPRESA DE RAÇÃO DEMONSTRADA – IMPRUDÊNCIA – VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM O LOCAL – CURVA E PISTA MOLHADA – COLISÃO – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS - REPARAÇÃO DEVIDA –
LUCROS CESSANTES NÃO EVIDENCIADOS
– VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP) Responde pelos danos materiais no valor devidamente comprovado nos autos o condutor imprudente que tenta ultrapassagem em local inadequado, com a pista molhada e em início de curva, somado à imperícia do outro motorista que está em alta velocidade, perde o controle do veículo, sofre o “efeito canivete”, popularmente chamado de “L”, invade a outra pista e não consegue frear a tempo de impedir a colisão.
Os lucros cessantes não se confundem com o mero potencial de exploração econômica;
é indispensável fazer prova do quanto a parte efetivamente deixou de auferir
. Comporta redução a verba honorária fixada em valor excessivo para a demanda de baixa complexidade e que não exigiu do advogado tempo demasiado para o serviço.
(N.U 1012395-20.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Logo, não há falar em reforma da sentença para fixar indenização por lucros cessantes.

Com estas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso para fixar indenização por danos estéticos no importe de R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023